Tribunal: TJES
Processo: 5000262-07.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000262-07.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VICTOR HUGO CARMONA CASTRO
RECORRIDO: EVANDRO LOPES MIQUELINE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000262-07.2017.8.08.0021

RECORRENTE:
VICTOR HUGO CARMONA CASTRO

RECORRIDO:
EVANDRO LOPES MIQUELINE

JUÍZA SENTENCIANTE: OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO POR RÉU REVEL. ANÁLISE RESTRITA A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. RECORRENTE QUE PRETENDE A ANÁLISE DE MATÉRIAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO ADVOGADO DATIVO SUBSCRITOR DO RECURSO INOMINADO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL MORAL EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
ajuizada por
EVANDRO LOPES MIQUELINE
em face de

VICTOR HUGO CARMONA CASTRO
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que sofreu prejuízos materiais e morais originado do sinistro que envolveu o veículo do autor e do requerido. Com tais alegações requer, ao final, indenização por danos materiais na quantia de R$10.982,82 (dez mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos), e ainda compensação por danos morais.

O requerido foi declarado revel na origem, em razão da sua ausência em audiência designada nos autos (IDs 9308947 e 9308949).

Foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 9308949):

Ante o exposto, julgo:

a) PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais no valor de R$ 10.982,82 (dez mil novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e dois centavos) condenando o requerido, ao pagamento em favor do autor, devendo a quantia ser atualizada a partir da data da planilha apresentada (03/08/2017 – ID. 9308769 - Pág. 1) utilizando-se o índice do CGJ/TJES e acrescido de juros de mora 1% ao mês desde a citação;

b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Em consequência, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 9308964, aduzindo, brevemente, que a sentença merece ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial, porquanto: i) ausência de comprovação dos requisitos da responsabilidade civil; ii) ausência de conduta ilícita do recorrente; iii) ausência de comprovação de nexo de causalidade. Pugnou, ainda, o arbitramento de honorários para o advogado dativo.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9308965, ocasião em que o autor/recorrido impugnou, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. No mérito, defendeu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção ao documento apresentado ao ID 9559644.

Afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 9308965 – págs. 04/05).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pela parte recorrente ao ID 9559644. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

Outrossim, quanto aos demais pontos levantados nas razões recursais, tenho que o recurso não merece conhecimento.

Nota-se dos autos que foi decretada a revelia do requerido eis que não compareceu à audiência de instrução e julgamento.

Nesse sentido, há que se esclarecer que a revelia é ato-fato processual que tem como efeitos: i) a presunção de veracidade das alegações de fato feitas pelo Autor, conforme art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95; ii) a fluição dos prazos contra o réu revel que não tenha advogado a partir da publicação da decisão, nos termos do art. 346 do CPC; iii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, conforme art. 355, II, do CPC; iv) a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa, ressalvadas as previstas no art. 342 do CPC.

Com efeito, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, as relativas a direito superveniente, as cognoscíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e juízo. Ao réu revel, assim, não é dado utilizar de Recurso Inominado como substitutivo da contestação.

In casu
, em uma simples leitura das razões recursais, é possível observar que o recorrente pretende submeter questões ao Colegiado Recursal, que não se enquadram nas exceções indicadas acima.

Pois bem. As insurgências lançadas pelo requerido, não configuram matéria de ordem pública, mas sim, de matéria fática, há inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de afronta ao instituto da preclusão, uma vez que as alegações levantadas deveriam ter sido arguidas na contestação.

Diante de tais considerações, entendo pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente recurso inominado, por não estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, CONDENO o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários em favor do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado, cuja nomeação se deu ao ID 9308962, que arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais), na forma do art. 22, §1º do Estatuto da OAB.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)